Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DISSIMULAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora requer a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado com a requerida, alegando que foi ludibriada. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante requer seja concedida a antecipação de tutela, a fim de se determinar o bloqueio nas contas bancárias em nome da agravada, na importância desembolsada pela agravante. No mérito, pede a confirmação da liminar concedida.
2. O suposto vício na contratação, em princípio, é mera alegação da parte, sem quaisquer elementos idôneos nos autos a conferir veracidade. 2.1. A hipótese exige dilação probatória, não sendo possível, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência pretendida. 2.2. Veja. “1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O suposto vício na contratação, em princípio, é mera alegação da parte, sem quaisquer elementos idôneos nos autos a conferir veracidade. 3. A hipótese está a exigir dilação probatória, não sendo possível, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravado, mesmo porque sequer está demonstrado que a agravante esteja em situação de insolvência, de maneira a não poder, ao final do processo, eventualmente, restituir a importância paga. 4. Deu-se provimento ao recurso”. (07146689420228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2022.)
3. Recurso improvido.